Tribunal: TJDFT
Processo: 0009639-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. DETENÇÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos de Terceiro ajuizados para suspender ordem de reintegração de posse em imóvel situado na SHIN CA 10, lote 34 fundo, ocupado há mais de 14 anos pela embargante, sob alegação de posse legítima, edificação consolidada e direito à moradia. A sentença reconheceu a detenção precária sobre bem público, indeferiu o pedido de tutela possessória e negou indenização por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de posse legítima e proteção possessória sobre bem público urbano ocupado de forma irregular; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público ocupado por terceiro sem autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória ou reconhecimento de posse legítima, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil e o entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.
4. A função social da propriedade, invocada pela apelante, não se aplica às hipóteses de detenção precária sobre bem público, pois o direito à moradia não pode se sobrepor à legalidade urbanística, à proteção ambiental e à supremacia do interesse público.
5. A ocupação irregular não induz boa-fé, especialmente quando evidenciado laudo técnico que demonstra a localização do imóvel em área pública, parcelada irregularmente, com impacto negativo ao meio ambiente e à ordem urbanística.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.025.552/DF) é firme ao afastar qualquer possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público ocupado irregularmente, ainda que com recursos próprios ou por longo período.
7. A ausência de individualização da área no laudo pericial da ação reivindicatória originária não afasta a caracterização da ocupação como detenção precária, tampouco transfere ao Poder Público o dever de indenizar ou tolerar permanência irregular.
8. O Poder Judiciário não pode, sob o fundamento da dignidade da pessoa humana, chancelar condutas irregulares que impliquem burla à legislação urbanística e ocupação indevida de bens públicos, sob pena de estimular práticas de grilagem e desordem territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou reconhecimento de posse legítima.
2. Não há direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público por particular que o ocupa sem autorização do ente público.
3. O direito à moradia não legitima a permanência em área pública ocupada à margem da legislação urbanística e ambiental.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIII; CC, arts. 1.208 e 1.220; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.025.552/DF, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.04.2017, DJe 18.05.2017; STJ, EREsp 695.928/DF, rel. Min. José Delgado, Corte Especial, j. 18.10.2006, DJ 18.12.2006; TJDFT, Acórdão 1711422, 07014059020218070012, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 31.05.2023, DJe 23.06.2023.